Tribunal: STF
Processo: RE 1378332
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. RENDIMENTOS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.



    1. A discussão referente à incidência do IRPJ, da CSLL, da contribuição para o PIS e da COFINS sobre a parcela correspondente à inflação (correção monetária ou lucro inflacionário) dos resultados de aplicações financeiras demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.981/1995, Lei 9.249/1995, Lei 10.637/2002, 10.833/2003, CTN), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.